Tribunal: TJES
Processo: 0003532-51.2013.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003532-51.2013.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ESPOLIO DE DELCI JORGE GOMES

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003532-51.2013.8.08.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ESPÓLIO DE DELCI JORGE GOMES

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM - DR. THIAGO BALBI DA COSTA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO APÓS PAGAMENTO DO DÉBITO PRINCIPAL. VERBA HONORÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de execução fiscal que extinguiu o feito com fundamento no art. 924, II, do CPC, reconhecendo o pagamento integral do débito principal e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça à parte executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a concessão de ofício do benefício da gratuidade de justiça à parte executada, sem requerimento ou demonstração de hipossuficiência; (ii) estabelecer se é possível extinguir a execução fiscal antes do pagamento dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 99 do CPC exige requerimento expresso da parte interessada para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sendo vedada sua concessão de ofício pelo magistrado.

4. A jurisprudência do STJ e do TJES é pacífica no sentido de que a concessão da justiça gratuita sem pedido da parte ou comprovação de hipossuficiência é nula.

5. Inexistindo nos autos pedido de gratuidade ou elementos que demonstrem incapacidade financeira, mostra-se indevida a concessão
ex officio
do benefício.

6. O reconhecimento do pagamento do débito principal pelo exequente autoriza a extinção da execução fiscal, nos termos do art. 924, II, do CPC.

7. A verba honorária fixada na sentença decorre do princípio da causalidade e sua exigibilidade pode ser promovida nos próprios autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003532-51.2013.8.08.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ESPÓLIO DE DELCI JORGE GOMES

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM - DR. THIAGO BALBI DA COSTA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM contra a sentença id. 13394542, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim, que, nos autos da “execução fiscal” ajuizada em face de ESPÓLIO DE DELCI JORGE GOMES, extinguiu o processo o processo executivo, nos termos do art. 924, II do Código de Processo Civil, ao fundamento de que
“a parte executada promovera o integral adimplemento do débito principal, consoante manifestação do próprio exequente no ID nº 19090186”
, condenando, ao fim, a executada ao pagamento de custas e honorários, estes no montante de 10% sobre o valor da causa, porém, suspendendo a exigibilidade da verba em razão da gratuidade de justiça concedida.

Nas suas razões recursais id. 13394543, o apelante pugna pela reforma da sentença recorrida, alegando, em síntese, que a concessão do benefício da justiça gratuita foi indevida, pois ausente qualquer requerimento ou declaração de hipossuficiência por parte do executado. Defende, ainda, a impossibilidade de extinção da execução antes do pagamento integral, incluindo os honorários advocatícios, requerendo o prosseguimento da execução quanto às verbas remanescentes.

Ausentes contrarrazões.

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Quanto ao mérito, tenho que o apelante assiste parcial razão em suas alegações.

Acerca da justiça gratuita, com efeito, o art. 99 do CPC dispõe que
“o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”.

Deste modo, da simples leitura do dispositivo supracitado, é vedado ao magistrado conceder, de ofício, o benefício da gratuidade da justiça, uma vez que inexiste pedido formulado pela parte.

Não é outro o entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.
O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte segundo a qual o benefício da justiça gratuita, consonante o art. 99 do Código de Processo Civil, pode ser formulado na própria petição inicial, na contestação, na petição de ingresso de terceiro no processo ou em recurso,
exigindo-se, contudo, requerimento expresso da parte interessada, sendo vedado sua concessão de ofício
.
2. Recurso especial parcialmente provido para cassar a concessão de ofício do benefício da assistência judiciária, ressalvada a realização do pedido na origem. (REsp 1822839/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 06/09/2019)

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS MAJORADOS . RECURSO DA TELEFÔNICA BRASIL S/A PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. [...] III.
A gratuidade de justiça concedida de ofício foi revogada, pois não houve pedido expresso ou comprovação de insuficiência financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da Telefônica Brasil S/A provido, com a improcedência total da demanda. Recurso de Maria de Fátima Monteiro prejudicado. Tese de julgamento: [..]
A gratuidade de justiça não pode ser concedida de ofício sem pedido ou comprovação de insuficiência financeira
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50295634820218080024, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível)

Na hipótese, inexiste nos autos qualquer requerimento formulado pela parte executada visando à obtenção do benefício da gratuidade da justiça, tampouco se verifica a apresentação de declaração de hipossuficiência ou qualquer elemento comprobatório de incapacidade econômica. Nessas circunstâncias, é defeso ao magistrado, de ofício, conceder tal benesse, por depender de requerimento expresso da parte interessada.

Assim, impõe-se o acolhimento do apelo, neste ponto, para afastar o benefício da justiça gratuita concedida à executada na sentença.

Prosseguindo, no tocante à alegação de que a execução não poderia ser extinta antes do adimplemento integral do débito, não assiste razão ao recorrente.

Constata-se dos autos que o exequente reconheceu expressamente o pagamento do débito principal, conforme manifestação constante às fls. 68/71-v. Com base nessas informações, o juízo de origem extinguiu corretamente a execução fiscal, nos termos do art. 924, II, do CPC, fixando expressamente os honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Diferentemente do alegado pelo apelante, a verba honorária foi regularmente constituída e sua exigibilidade poderá ser promovida nos próprios autos, nos termos do art. 523 do CPC, rito o qual foi postulado pelo próprio recorrente, inclusive (fl. 69).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte executada foi regularmente citada em 20.03.2020 (fl. 66), sendo que, após a citação, realizou o pagamento do débito exequendo descrito nas CDAs que instruem a inicial, conforme informado pelo exequente no petitório de fl. 68, datado de 18.12.2020.

Assim, considerando que a apelada reconheceu e pagou o débito após o ajuizamento da ação executória, bem como que os honorários advocatícios não foram incluídos no cálculo do pagamento, não há dúvida de que, por força do princípio da causalidade, deve recair sobre a executada a condenação na verba honorária, tal como ocorreu na sentença recorrida.

Deste modo, reputo correto o entendimento alcançado pelo magistrado sentenciante.

Pelas razões expostas,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
apenas para afastar concessão dos benefícios da justiça gratuita à executada, mantendo-se os demais capítulos da sentença fustigada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.